Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-74.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017529-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), NERES ALVES DAS NEVES JUNIOR - CPF: 654.920.721-53 (APELANTE), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), NERES ALVES DAS NEVES JUNIOR - CPF: 654.920.721-53 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), NERES ALVES DAS NEVES JUNIOR - CPF: 654.920.721-53 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE NERES ALVES DAS NEVES JUNIOR NÃO CONHECIDO E O DA COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1017529-74.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso e Neres Alves das Neves Junior.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO FACE A DESERÇÃO -

RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1017529-74.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso e Neres Alves das Neves Junior.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Neres Alves das Neves e pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, em face da r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação monitória movida pela Unicred Mato Grosso, julgou procedente a pretensão.

Inconformados, ambos recorrem.

O apelante Neres Alves das Neves pleiteou, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência, o que restou indeferido, conforme decisão acostada no id. 199750695 - Pág. 2.

Determinada a intimação do apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o feito, nos termos do art. e 932, parágrafo único, do CPC, realizando o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo, este quedou-se inerte, consoante se vê da certidão acostada no id. 207669659.

Por outro lado, a apelante Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso recorre (id. 190836667), defendendo que os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida.

Assim, postula para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos da CCB de nº 804974 objeto da lide, de modo que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes, inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros até o efetivo pagamento do débito. Firme nesses argumentos, requer a reforma parcial da r. sentença.

Contraminuta apresentada pela Cooperativa Unicred Mato Grosso no id. 190836671, alegando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1017529-74.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso e Neres Alves das Neves Junior.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Por proêmio, com relação ao recurso interposto por
Neres Alves das Neves Junior
, não promovendo o recorrente o recolhimento do preparo dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Preparo.
[...]
Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso
. [...[

3.

Deserção.
Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...]
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante do não recolhimento do preparo recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Neres Alves das Neves Junior (id. 190836663),
negando-lhe seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC, restando prejudicada a preliminar suscitada nas contrarrazões de id.
190836671.

Superada tal questão, passo à analise do recurso interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso.

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, ingressou com a ação monitória contra Neres Alves das Neves Junior, visando o recebimento da quantia de R$ 63.330,19 (sessenta e três mil, trezentos e trinta reais e dezenove centavos) originária da Cédula de Crédito Bancária nº 804974, pactuada entre as partes.

Após a tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, condenando o réu/embargante ao pagamento de R$ 63.330,19 (sessenta e três mil, trezentos e trinta reais e dezenove centavos), em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (Cumprimento de Sentença). Condenou, ao final, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo tal entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a Cooperativa apelante defende que os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida.

Assim, postula para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos da CCB de nº 804974 objeto da lide, de modo que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes, inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros até o efetivo pagamento do débito. Firme nesses argumentos, requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

In casu
, a autora, ora apelante, requereu na petição inicial a citação do réu para pagar o montante R$ 63.330,19 (sessenta e três mil, trezentos e trinta reais e dezenove centavos), atualizado e acrescido dos encargos contratuais e juros até a data do efetivo pagamento.

À vista disso, resta evidente que houve pedido de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual o MM. Juiz não andou bem ao determinar apenas a atualização do débito a contar da citação.

Ora, com a devida vênia, a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015 – negritei e grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

[...]

4.
Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”
. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 – negritei e grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2013 – negritei)

No mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– DÉBITO DE CHEQUE ESPECIAL – REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 14.181/2021 –

ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II

DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, 3ª Câmara de Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

Não obstante a pretensão dos executados quanto à alegação do superendividamento com a repactuação da dívida, estes

devem buscar seu pleito pela via adequada, nos termos da legislação consumerista invocada.”
(RAC n.º 1028660-46.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 18.10.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1
. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016).

2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso provido.”
(RAC n.º 1009153-05.2021.8.11.0040, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – destaquei).

“APELO –
AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS)
.

O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais”
. (TJMT, RAC n. 0007652-09.2019.8.11.0006, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.09.2021 – negritei)

Dessa forma, é de clareza solar que, em regra, os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento, não podendo excepcionar o procedimento, salvo se houver expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para condenar o apelado ao pagamento de R$ 63.330,19 (sessenta e três mil, trezentos e trinta reais e dezenove centavos), acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
Neres Alves das Neves Junior, face a deserção e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso
.

De outra banda, não conhecido o recurso da parte contrária, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre
o valor atualizado da causa
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024